Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008067-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), MERQUESERDER GONCALVES AQUINO - CPF: 616.275.421-91 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RATEAIO DAS DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESOLUÇÃO No 232/2016, DO CNJ - ART. 504, DA CNGC-TJMT - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como consta da decisão agravada, há pedido expresso do autor e do réu para a produção de prova pericial, de modo que se aplica a regra do artigo 95, do CPC, com a observância do seu § 3o, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

2. A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ, e o art. 504 da CNGC-TJMT, regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC

3. Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial (ID 43458245 - pág. 21) quanto na contestação (ID 48388283 - págs. 11, 12 e 15), ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento), com a ressalva de que a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3o, incisos I e II e § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), devendo ser rateado entre ambas as partes.

A agravante sustenta que (i) tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido à Agravada, é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 1o do Decreto Judiciário n. 858/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e artigos 3o, V, da Lei n. 1.060/50, e 5o, LXXIV da Constituição Federal/88; (ii) em sua peça vestibular, a parte autora ora Agravada, pugnou expressamente pela produção de prova pericial em folhas 53, aplicando-se, portanto, o disposto no Art. 95 CPC; (iii) ônus de produção da prova é notadamente distinto de antecipação do valor da prova pericial; (iv) não compete à Agravante a produção e custeio de tal prova (mesmo que seja vencida ao final) e, ainda assim, se dispôs a efetuar o pagamento da perícia nos liames do valor estabelecido no convênio firmado entre a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, qual seja, o de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).

Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para determinar a apreciação do Agravo de Instrumento interposto em Mesa Julgadora, com o consequente acolhimento das matérias ali contidas, para ao final determinar que o ônus de custear a perícia médica seja atribuído à Agravada, ou ao Estado, ou ainda, determinada a redução da importância arbitrada para R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), em atenção ao convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. (ID 89987493).

Contrarrazões da parte agravada (ID 91033528).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se a agravante quanto à manutenção, por este Relator, da decisão interlocutória que determinou a realização de perícia médica, cujos honorários periciais foram arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), devendo ser rateado entre ambas as partes.

Consta dos autos que a parte agravada MERQUEZEDEQ GONCALVES DE AQUINO propôs Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 26 de abril de 2020, o que resultou na incapacidade parcial permanente.

A parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios.

Ao sanear o feito, a Magistrada de piso deferiu a produção de prova pericial requerida por ambas as partes, nomeou perito e arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser rateado proporcionalmente entre elas.

Irresignada, a Seguradora requerida interpôs recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum, a fim de que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Distribuído a minha relatoria, ao julgar o mérito do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, DEVENDO SER RATEADA PELAS PARTES – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – ART. 95, DO CPC - RATEAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

a) O art. 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela “parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

b) Da análise dos autos de origem, constata-se que tanto a parte autora quanto a parte ré requereram a realização de perícia médica, de modo que não se pode imputar a apenas uma das partes arcar isoladamente com os honorários periciais.”

Inconformada, a parte Agravante/Requerida interpôs o presente Agravo Interno.

Pois bem.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação da decisão singular que determinou à Seguradora requerida que arque com 50% das despesas de honorários do perito para realização da perícia grafotécnica.

Pois bem.

O cerne da questão é sobre quem recai a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito: se ao autor ou ao réu.

É certo que o encargo do pagamento de honorários periciais deve recair, regra geral, sobre a parte a quem interessa a realização da perícia.

O art. 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela “parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Na hipótese, verifica-se nos autos de origem que a produção de prova pericial foi requerida tanto pela parte autora/agravada (ID 43458245 - pág. 21), beneficiária da gratuidade da justiça (ID 47219897), quanto pela ré/agravante (ID 48388283 - págs. 11, 12 e 15), devendo incidir a regra expressa no artigo 95, §3o, do CPC, e os honorários periciais devidamente rateados entre as partes, conforme decidido pelo magistrado de piso (ID 54164510).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. MAGISTRADO. DESPESAS. ADIANTAMENTO. RATEAMENTO ENTRE AS PARTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a parte responsável pelo adiantamento das despesas da perícia determinada de ofício pelo magistrado. 3. Incumbe ao autor adiantar os gastos relativos a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica (art. 85, § 1o, do CPC/2015). 4. As despesas com a realização da perícia devem ser rateadas por ambas as partes quando for determinada de ofício pelo magistrado, consoante disposição expressa do art. 95 do CPC/2015. 5. Na hipótese, o tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido autoral, julgou prejudicado o recurso para anular sentença e, de ofício, determinou a realização de perícia, motivo pelo qual o adiantamento das despesas com a referida prova cabe às partes. 6. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1680167/SP (2017/0147410-6), TERCEIRA TURMA, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3o, verificado que à parte autora foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo Juízo singular.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – PARTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. 1) Na forma do art. 95 do Novo Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados “pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2) Se o responsável por metade de tal pagamento litigar sob o benefício da justiça gratuita, estará isento do pagamento de quaisquer custas e despesas processuais, enquanto perdurar a gratuidade, posto que, diante da interpretação do § 3o do art. 95 do NCPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República de 1988, os custeios deverão ser suportados por quem está obrigado a prestar-lhe a assistência judiciária, ou seja, o Estado. 3) Recurso provido.” (TJ-MG, AI no 10024042900175005 MG, 11a Câmara Cível, Relator: Marcos Lincoln, Julgado em 27/11/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CASO CONCRETO. 1. No caso concreto, considerando a significativa diferença entre os valores indicados pelas partes, bem como o fato de ambas se afirmarem credoras, mostra-se necessária a realização da perícia contábil determinada na origem. Peculiaridade do caso concreto. 2. Tendo a perícia sido determinada de ofício pelo magistrado, a verba honorária pericial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 3. Hipótese, contudo, em que a parte demandante é beneficiária da gratuidade da justiça, devendo o exame, na parte da sua responsabilidade, ser custeado pelo Estado. Inteligência do art. 95, § 3o, do CPC. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076206861, Quinta Câmara Cível, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

Como consta da decisão agravada, há pedido expresso do autor e do réu para a produção de prova pericial, de modo que se aplica a regra do artigo 95, do CPC, com a observância do seu § 3o, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ, e o art. 504 da CNGC-TJMT, regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)”

“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial (ID 43458245 - pág. 21) quanto na contestação (ID 48388283 - págs. 11, 12 e 15), ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Contudo, houve a ressalva de que a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme regra do artigo 95, § 3o, incisos I e II e § 4o, do CPC.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTA À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia

poderá ser

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” (TJ-MT, RAI no. 1005211-85.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2021)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021